Tribunal: TJDFT
Processo: 0729114-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Revisão criminal. Nova prova. Declarações da vítima.
A revisão criminal fundada em novas declarações da vítima exige seja anteriormente produzida em juízo, a fim de que seja submetida ao contraditório. Revisão criminal julgada improcedente.